Tribunal: TJMT
Processo: 1026566-62.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026566-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO - CPF: 866.823.341-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por negligência e abandono (art. 485, inciso II e III do CPC), uma vez que esta deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026566-62.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL
S.A.

APELADO:

MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL
S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da
3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº.
1026566-62.2020.8.11.0041
, ajuizada em face
MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO
, que julgou extinto o processo, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda, com amparo no artigo 485, III, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não poderá ser extinto sem julgamento do mérito, no caso do inciso III do art. 485, sem que esteja cumprida a exigência da intimação pessoal do §1º deste mesmo dispositivo. É um pressuposto para que ocorra tal extinção do feito, a ciência inequívoca da parte de que há a necessidade de movimentar o processo para evitar seu perecimento”
(sic).

Informa que
“não houve intimação pessoal da parte Apelante, como estabelece o respectivo §1º, do art. 485. A intimação que faz referente, portanto, o nobre julgador, diz respeito apenas a intimação simples proferida nos autos
” (sic).

Salienta que “
a extinção prematura do feito terá como consequência o requerimento para extração dos documentos originais juntados aos autos e a propositura de nova demanda. Assim, teria o Judiciário repetitivo trabalho para por fim a demanda, o que não se coaduna com os princípios norteadores da nossa Lei Maior, tais como o da Economia Processual, que decorre do Princípio da Celeridade na prestação judicial
” (sic).

Assim sendo, pugna pela cassação da r. sentença, com a consequente determinação do prosseguimento desta demanda.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido conforme Id.165476155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve a sua intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure a negligência e o abandono da causa, previsto no artigo 485, incisos II e III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto julgador
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora.

Verifica-se que apenas os advogados da parte recorrente foram intimados após o retorno do Ar negativo (Id.164944997), para se manifestarem acerca da correspondência devolvida, sem qualquer ressalva quanto a possibilidade de extinção do feito, conforme os termos da certidão abaixo transcrita:

“PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 DIAS MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA”.

Logo, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos à intimação pessoal da parte autora para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, havendo apenas a intimação dos advogados para manifestação, que é insuficiente para a extinção do feito com base no art. 485, III e §1º, do CPC.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da recorrente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 0009362-62.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0012446-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023